Tribunal: TJMT
Processo: 1035546-32.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035546-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIDE MIRALHA TERUEL - CPF: 256.229.946-91 (APELADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), STENIO RODRIGO RICCI - CPF: 810.796.131-53 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO JULGADA PROCEDENTE – LIDE SECUNDÁRIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA COM O RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– RECUSA EM FAZER O TESTE DO BAFÔMETRO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EFETUADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO RETIRA O DIREITO A OUTRAS REPARAÇÕES – DESPESAS COM HOSPITAL, MÉDICOS E MEDICAMENTOS COMPROVADAS - LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL MANTIDOS - DANO MORAL E ESTÉTICO DEVIDOS – SOLIDARIEDADE DO RÉU COM A LITISDENUNCIADA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORADORA NÃO PROVIDO.

O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, e também quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado (art. 468 do CPC).

Não é nula a sentença amparada em laudo pericial suficientemente fundamentado, sobretudo se o réu, por outro lado, não apresenta argumentos que o infirmem.

A recusa em fazer o teste do bafômetro configura apenas infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB, mas não faz presumir a embriaguez.

“A
importância do seguro obrigatório de responsabilidade deve ser deduzida da indenização de direito comum, mas não impede o recebimento de qualquer outra”
(REsp 119.963-PI).

São devidos os lucros cessantes à autora, idosa, que deixou de trabalhar em razão das lesões sofridas no acidente, e o pagamento deve ser no mesmo valor do salário que recebia antes do evento danoso.

A redução da capacidade laborativa, mesmo que parcial, gera o direito à pensão mensal, por força do art. 950 do CC.

Nas ações que visam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora incidem a partir da data da citação da Seguradora, visto que se trata de responsabilidade contratual.

"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
(
Súmula 632 do STJ).
Se o segurado (réu) denuncia a lide à Seguradora, fica configurado o litisconsórcio passivo, e a condenação se dá de forma solidária, até o limite do valor constante na apólice.

Os honorários advocatícios fixados no máximo legal comportam redução quando não há complexidade na demanda.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas pela litisdenunciada (Seguradora) e pelo réu da sentença do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Ação de Indenização por Dano Moral, Material e Estético c/c Obrigação de Fazer proposta pela apelada, e condenou o apelante (réu) ao pagamento de R$50.000,00 de dano moral, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da prolação do
decisum
; R$12.226,63 de dano material, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso; R$2.291,94 mensais de lucros cessantes, a partir da data do acidente até o dia da prolação da sentença, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do acidente (24-2-2018), valores a serem apurados na fase de liquidação; R$20.000,00 de danos estéticos, com correção monetária

pelo INPC a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmulas 362 e 54 do STJ; R$2.291,94 de pensão mensal, montante correspondente ao salário da autora à época do acidente, devidos desde a presente sentença até que ela complete 80 anos, corrigidos a partir de cada vencimento (até o quinto dia útil de cada mês) e com juros de mora de 1% a contar da citação, a serem apurados também em liquidação; além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre a quantia atribuída à condenação (§2º do art. 85 do CPC).

A lide secundária foi julgada procedente para condenar solidariamente a Seguradora a arcar com o dano moral e material na importância acima mencionada, até o limite do montante contratado. Deixou de condená-la aos honorários do advogado da autora (denunciante) porque não houve resistência à denunciação.

Recurso do réu

Suscita
preliminar de nulidade da sentença por

cerceamento de defesa
visto que o Juízo da causa não apreciou o pedido de substituição do perito judicial por não ser especialista em ortopedia, ser parcial e não ter apresentado os exames que utilizou para determinar o percentual do dano.

No mérito, aduz que já foram pagos R$6.799,52 de seguro DPVAT, o que impede o deferimento de outra indenização.

Afirma que não estão demonstrados os danos moral, material e estético, tampouco os lucros cessantes; que não participou de disputa automobilística não autorizada, e que no momento do acidente transitava em velocidade compatível com a via.

Argumenta que mera cicatriz na perna não configura dano estético.

Ressalta que a lesão da autora é parcial, portanto o acidente não seria o motivo de estar desempregada até a presente data. Diante disso, pede que seja afastada a sua condenação sem a devida prova do período em que ela voltou ao mercado de trabalho.

Insurge-se contra a concessão de pensão mensal, pois a hipótese não é de invalidez total, mas sim parcial. Caso não seja esse o entendimento desta Câmara, requer a minoração da quantia definida na primeira instância para o equivalente ao percentual da redução da capacidade laborativa.

Assinala que o percentual estabelecido para os honorários advocatícios é exorbitante e deve ser reduzido.

Recurso da Seguradora (litisdenunciada)

Aduz que há nos autos prova inequívoca da perda do direito à indenização securitária por infração contratual e legal pelo segurado (arts. 757 e 768 do CC), visto que conduzia o veículo sob efeito de bebida alcóolica, provocando o acidente, conduta que fere as cláusulas 14, 17 e 19 do Contrato e o CTB.

Se mantida a sentença, pede que seja excluída a condenação por danos moral e estético, visto que não estão previstos na avença.

Assinala que seguradora e segurado são vinculados contratualmente e que a solidariedade não se presume (art. 265 do CC), por isso impugna a condenação estabelecida dessa forma e pleiteia o reconhecimento de que a sua obrigação é de reembolso, nos limites da avença.

Afirma que não incidem juros e correção monetária sobre a importância segurada, e que a autora não comprovou que faz jus à pensão e tampouco a sua incapacidade laboral. Alternativamente pede o arbitramento em 40% do que ela recebia à época, sem inclusão do 13º salário, e que cesse essa obrigação se a autora constituir novo matrimônio ou quando completar 65 anos de idade.

Busca a compensação dos valores pagos a título de DPVAT com os das despesas médicas, e questiona o percentual estipulado para os honorários advocatícios.

Contrarrazões nos Ids 235477744, pág. 01/13, e 235477751, pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa

O réu/apelante suscita
preliminar de nulidade da sentença por

cerceamento de defesa
visto que o Juízo da causa não apreciou o pedido de substituição do perito judicial, formulado sob o argumento de que não é especialista em ortopedia, não possui a isenção necessária e não apresentou os exames que utilizou para determinar o percentual do dano.

O perito nomeado pelo juiz esclareceu que existem duas maneiras de se especializar como ortopedista e traumatologista, quais sejam, mediante prova de título (SBOT) ou de residência médica em hospital conveniado.

No caso concreto, o perito é formado em Ortopedia e Traumatologia pela SES/MT – Hospital Metropolitano de Várzea Grande, com o registro RQE n. 6504, consoante o Certificado com Id 235477707 - pág. 01/06.

Além disso, o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, ou quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado (art.468 do CPC).

Portanto, cumpria à parte demonstrar a presença desses requisitos. A mera insatisfação com a conclusão do laudo não justifica a realização de nova prova técnica.

E é desnecessária a apresentação dos exames que determinaram o percentual do dano, pois o perito judicial é
profissional qualificado e da confiança do juiz, e sua obrigação é expor os fatos com isenção e objetividade.

O STJ já consignou que

"o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade"
. (AgRg no AREsp 228.433/PR, relator Min. Humberto Martins, julgamento em 8-10-2013, DJe de 18-10-2013).

O laudo pericial em questão está satisfatoriamente fundamentado, e o réu não trouxe elementos que o infirmem. Logo, nesse ponto não há nulidade na sentença.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

A apelada propôs a Ação de Indenização contra o réu sob a alegação de que em 24-2-2018, por volta das 6h, estava no ponto de ônibus da Avenida Tenente Coronel Duarte, em frente ao Supermercado COMPER, quando ela e outras pessoas que ali se encontravam foram atropeladas pelo veículo conduzido pelo réu.

Diz que foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá com fratura na perna esquerda bem como lesão no tornozelo esquerdo, na pele da perna esquerda e no ombro direito.

Destaca que sofreu dores física e moral intensas, além de danos permanentes em sua perna, inclusive estéticos.

Os arts. 186 e 927 do CC preceituam:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Não há dúvida quanto ao automóvel conduzido pelo réu ter atropelado a autora.

No Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado por investigadores da polícia militar (Id. 22575606) constou o seguinte:

“(...) SE DESLOCOU AO LOCAL DO FATO ONDE PODE CONSTATAR O ATROPELAMENTO ENVOLVENDO AS VÍTIMAS VINCULADAS; A POLICIA MILITAR ISOLAVA O LOCAL E A CENA DO FATO ENCONTRAVA-SE PARCIALMENTE PRESERVADA; A COLISÃO OCORRE NA AVENIDA TENETE CORONEL DUARTE, VIA APRESENTANDO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E TEMPO INSTÁVEL NUBLADO NO MOMENTO DO FATO; DE ACORDO COM OS INDÍCIOS PRESENTES E INFORMAÇÕES PRESTADAS POR POPULARES E PELAS TESTEMUNHAS QUALIFICADAS, AMBOS OS VEÍCULOS TRAFEGAVAM PELA AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE SENTIDO BAIRRO CENTRO, UM AO LADO DO OUTRO EM ALTA VELOCIDADE REALIZANDO RACHA; QUANDO V1 TRAFEGANDO PELA FAIXA DA DIREITA DA VIA, CONDUZIDO POR STENIO E DEFRONTE AO SUPERMERCADO COMPER, VEIO A PERDER O CONTROLE SUBINDO A CALÇADA A DIREITA DA VIA E ATROPELANDO AS VÍTIMAS QUE SE ENCONTRAVAM NO PONTO DE ÔNIBUS, E PARANDO O VEÍCULO MAIS A FRENTE EM VIRTUDE DE TERCEIROS CONDUTORES QUE INTERCEDERAM QUE NÃO FUGISSE DO LOCAL; AS VÍTIMAS FORAM SOCORRIDOS PELO SAMU ENCONTRANDO-SE SOB ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR;
INFORMAMOS QUE AMBOS OS CONDUTORES ENCONTRAVAM-SE COM O CONJUNTO DE SINAIS INDICATIVOS DE INGESTÃO DE SUBSTÂNCIA ALCOÓLICA E RECUSARAM A REALIZAÇÃO DO ETILÔMETRO
, TESTE RECUSA 00118 E 00119 RESPECTIVAMENTE A CONDUTOR DE V1 E V2, ANEXO BO, SENDO OS CONDUTORES ENCAMINHADOS AO IML PARA REALIZAÇAO DO EXAME DE EMBRIAGUEZ E APESAR DE TER COMO RESULTADO O LAUDO NEGATIVO, OS PERICIADOS INFORMARAM AO MÉDICO LEGISTA TEREM INGERIDO CERVEJA
(...)”.

Esse documento tem presunção de veracidade, pois foi confeccionado por policiais logo após o evento danoso.

Importante consignar que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece no art. 28 que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

Nestes autos
ficou evidente a imprudência do réu,
pois não tomou essas precauções.

As fotos e reportagens anexadas no processo mostram a violência da colisão e inclusive os estragos causados no ponto de ônibus e no automóvel (Id 235476722, pág. 01, e Id 235476731).

Portanto, é clara a culpa do réu.

E não há como acolher o argumento de que, uma vez que já foram pagos R$6.799,52 de DPVAT, seria indevida outra indenização.

Isso porque o STJ já consolidou o entendimento de que “
a importância do seguro obrigatório de responsabilidade deve ser deduzida da indenização de direito comum, mas não impede o recebimento de qualquer outra”.
(REsp 119.963-PI)

A perícia realizada para apurar a invalidez parcial da autora assim concluiu:

“(...)
Com base nos documentos e exame clínico pericial, conclui-se que o periciado possui os diagnósticos supracitados; que as lesões anteriormente apresentadas e já corrigidas cirurgicamente decorreram necessariamente e/ou exclusivamente do acidente sofrido, sendo este o nexo causal; as lesões estão consolidadas;
que no momento sua INCAPACIDADE laboral para o desempenho da função habitualmente exercida é parcial e permanente.”

“(...)
Paciente atropelada, evoluiu com fratura exposta de tíbia distal, ficando por aproximadamente 2 (duas) semanas com fixador externo devido ao controle de dano, evoluindo posteriormente para necrose de pele. Foram desenvolvidas sequelas da fratura (artrose pós-traumática e deformidade em varo), e lesões de partes moles, em razão da perca de tecido subcutâneo
com cicatriz evidente
.”

E mais, que a autora não permanece em pé por longo período, não consegue carregar peso, caminhar longas distâncias nem trabalhar como governanta hoteleira.

Logo, considerando que ela está
com 71 anos de idade
e desde a data do acidente

não é mais capaz de exercer aquela função em que recebia
R$2.291,94
mensais
(holerite juntado aos autos),
faz jus aos lucros cessantes nesse mesmo valor
(R$2.291,94).

Além disso, tem direito ao ressarcimento das despesas com hospital, médicos e medicamentos, e aos prejuízos materiais fixados na sentença, pois estão devidamente comprovados.

Quanto ao dano estético, o réu aduz que não se configura pela mera cicatriz na perna.

No entanto, embora a autora não tenha acostado aos autos nenhuma foto que revele que essa marca permanente em seu corpo não causa repulsa ou constrangimento,
o perito afirmou no quesito 3 que houve dano estético, com cicatrização hipertrófica no local da fratura exposta
.

Esse tipo de lesão (cicatriz hipertrófica) é uma resposta exagerada do corpo, formado a partir da produção excessiva de colágeno, o que deixa a pele mais proeminente, endurecida e espessa. Por consequência, é bastante notável e prejudica a imagem da vítima.

Desse modo, deve ser mantida a reparação por dano estético em R$20.000,00.

Sobre a pensão mensal, o réu aduz ser indevida porque não se trata de invalidez total, mas sim parcial.

Contudo, o art. 950 do CC enuncia que, “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho,

a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

A situação da autora se enquadra nesse dispositivo; assim, como bem registrado na sentença, a pensão deve ser paga até os 80 anos de idade e no valor que recebia como governanta, pois não é excessivo.

Em relação aos honorários advocatícios, comportam redução para 15%, uma vez que a demanda não possui complexidade a ensejar o arbitramento no máximo previsto na legislação.

Recurso da Seguradora (litisdenunciada
)

A recusa do réu em fazer o teste do bafômetro caracteriza apenas infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB, mas não faz presumir a embriaguez.

Não obstante o policial socorrista ter informado que ele (réu) poderia estar embriagado, como consta no Boletim de Ocorrência, o resultado do teste no IML foi negativo. Desse modo, a indenização securitária é devida.

A perda da cobertura está condicionada à efetiva constatação de que o agravamento do risco aconteceu pela embriaguez, condição determinante para o evento danoso, o que não ficou demonstrado.

Já a responsabilidade civil solidária da Seguradora em casos de acidente automobilístico está sedimentada na jurisprudência.

No
REsp 925.130/SP
, representativo de controvérsia, o STJ firmou o posicionamento de que
é possível a responsabilização direta e solidária da Seguradora, juntamente com o segurado
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC
: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 2. Recurso especial não provido”.
(
Relator
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 8-2-2012, DJe de 20-4-2012).

E quanto à propositura da Ação diretamente contra o causador do dano e a Seguradora, em litisconsórcio passivo, decidiu o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR TERCEIRO CONTRA O SEGURADO E A SEGURADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de o terceiro prejudicado no acidente automobilístico promover a ação convocando à lide, em litisconsórcio passivo, o segurado e a seguradora, no seguro de responsabilidade civil facultativo. 2. Desde que os promovidos não tragam aos autos fatos que demonstrem a inexistência ou invalidade do cogitado contrato de seguro de responsabilidade civil por acidentes de veículos, limitando-se a contestar sobretudo o mérito da pretensão autoral, mostra-se viável a preservação do litisconsórcio passivo, entre segurado e seguradora. Isso, porque esse litisconsórcio terá, então, prevalentes aqueles mesmos contornos que teria caso formado, em ação movida só contra o segurado apontado causador do acidente, por denunciação feita pelo réu, em decorrência da aplicação das regras dos arts.
70
,
71
,
72
,
75
e
76
do
Código de Processo Civil
-
CPC
. 3. Se o réu segurado convocado para a ação iria mesmo denunciar a lide à seguradora, nenhum prejuízo haverá para esta pelo fato de ter sido convocada a juízo, como promovida, a requerimento do terceiro autor da ação. Em ambos os casos haverá de defender-se em litisconsórcio passivo com o réu, respondendo solidariamente com este pela reparação do dano decorrente do acidente, até os limites dos valores segurados contratados. 4. Recurso especial provido”.
(
REsp 710.463/RJ
, relator Min.
Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 9-4-2013, DJe de 18-4-2013).

No que tange aos juros, diferentemente do que foi alegado,
nas ações que visam o pagamento de indenização securitária incidem a partir da data da citação da Seguradora, por cuidar de responsabilidade contratual (EDcl no AgInt no AREsp. 1508274/ES).

E
"nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo paga mento"
(
Súmula 632 do STJ)
.

Não há como deferir o arbitramento da pensão em 40% do vencimento da autora à época, sem inclusão do 13º salário e com cessação do pagamento se ela constituir novo matrimônio ou quando completar 65 anos de idade, visto que, além de estar com 71 anos, não tem condições de ser inserida no mercado de trabalho em razão da invalidez permanente parcial.

É viável a compensação dos valores pagos a título de DPVAT com os da condenação imposta na presente demanda, desde que comprovado o pagamento.

Não há interesse recursal da Seguradora no que tange ao percentual fixado para os honorários advocatícios, já que não foi condenada a esse pagamento pois não resistiu à denunciação.

Assim, deve ser mantida a sentença na parte que condenou ambos os apelantes de forma solidária, nos limites da apólice contratada.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso da Seguradora
e deixo de majorar

a verba honorária, uma vez que não foi condenada a esse pagamento
.

Dou parcial provimento ao Recurso do réu,
apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024